Tribunal: TJSP
Processo: 1004543-50.2025.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão de contrato de prestação de serviços de telefonia c.c. pedido de restituição de indébito. Sentença de procedência. Recurso da parte ré.
1. Prestação de serviços. Aquisição de planos de telefonia. Contrato com prazo de fidelização de 24 meses. Parte autora que comprovou a solicitação tempestiva do cancelamento do plano, ao fim do período de vigência. Ademais, a

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão de contrato de prestação de serviços de telefonia c.c. pedido de restituição de indébito. Sentença de procedência. Recurso da parte ré.
1. Prestação de serviços. Aquisição de planos de telefonia. Contrato com prazo de fidelização de 24 meses. Parte autora que comprovou a solicitação tempestiva do cancelamento do plano, ao fim do período de vigência. Ademais, a renovação automática do contrato de prestação de serviços não implica automática renovação do prazo de fidelização, e nem, tampouco, da multa por rescisão antecipada. Necessidade de a prestadora de serviço efetivamente possibilitar ao contratante a negociação de um novo prazo de fidelização, após encerrado o prazo originário. Inteligência dos art. 57, § 3o e 59 da Resolução no 632/2014 da Anatel. Precedentes.
2. Sentença mantida. Recurso desprovido.